Tribunal: TJES
Processo: 0003832-92.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
00
03832
-
92
.202
3
.8.08.00
48

EMBARGANTE
:
FELIPE NASCIMENTO ROCHA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
à

validade das provas testemunhais utilizadas pelo Juízo
a quo
para fundamentar a existência de indícios de autoria

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003832-92.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE NASCIMENTO ROCHA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
00
03832
-
92
.202
3
.8.08.00
48

EMBARGANTE
:
FELIPE NASCIMENTO ROCHA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
à

validade das provas testemunhais utilizadas pelo Juízo
a quo
para fundamentar a existência de indícios de autoria

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em 27 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
00
03832
-
92
.202
3
.8.08.00
48

EMBARGANTE
:
FELIPE NASCIMENTO ROCHA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
FELIPE NASCIMENTO ROCHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
6326273
, que, em síntese,
negou
provimento ao
R
ecurso
em sentido Estrito interposto em seu favor.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de
omiss
ões
,
no tocante à validade das provas testemunhais utilizadas pelo Juízo
a quo
para fundamentar a existência de indícios de autoria e, consequentemente, pronunciar o embargante
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que
houve omissão no v. acórdão por não acolher seus fundamentos de apelação relacionados à
validade das provas testemunhais utilizadas pelo Juízo
a quo
para fundamentar a existência de indícios de autoria.

Entretanto, da simples leitura de trecho do
voto condutor do
acórdão impugnado, verifica-se que tais alegações foram objeto de
análise
dessa
eg. Câmara Criminal
, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, senão vejamo
s:

“
(...
)
Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado

a quo
,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

...

Verifica-se que os relatos colhidos durante as investigações e reiterados no curso da instrução, deram conta do envolvimento dos Recorrentes nos crimes dos autos, devendo-se propiciar que os Jurados analisem a credibilidade e suficiência de tais provas para a condenação, ou não.

Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos ora recorrentes.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúnci
a.

Como visto,
o acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do
embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)